Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPERATIVIDADE DA JURISDIÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se há responsabilidade do revendedor de veículos pelo pagamento de multas referentes às infrações de trânsito cometidas pela adquirente em razão do descumprimento da obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A sentença apelada indeferiu o requerimento formulado pela autora sem motivação idônea, ao supor a ineficácia do provimento requerido. 2.1. O deferimento do requerimento subsidiário configurou negativa de tutela jurisdicional, pois os destinatários do comando proferido não integraram a relação jurídica processual. 2.2. A sentença somente “faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por essa razão a sentença recorrida consiste em mera solicitação de cooperação entre órgãos públicos. 2.3. O aludido provimento jurisdicional também não tem força coercitiva.
3. As questões ora conhecidas de ofício são de ordem pública. 3.1. Por essa razão podem ser utilizadas como fundamento para desconstituir a sentença recorrida, embora não tenham sido articuladas nas razões ou nas contrarrazões recursais.4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença desconstituída.